Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. VIÚVA E FILHA MAIOR. EXCLUSÃO. ATO ADMINISTRATIVO.
1. 1. De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão previdenciária por morte rege-se pela lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum).
2. 2. No caso de óbito de militar ocorrido após 2002 e caso o militar tenha optado por manter-se vinculado ao regime original da Lei 3.765/1960, não será observada a lei vigente na data do falecimento, mas sim o regime antecedente, inclusive com o pagamento da contribuição adicional correspondente a 1,5% de sua remuneração.
3. 3. Não cabe à mãe receber a pensão em nome da filha maior que não percebia pensão, ainda mais tendo a filha sido excluída do rateio em 2013, por ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não tendo apresentado qualquer impugnação.
4. 4. Os benefícios da Lei 3.765/1960 somente podem ser concedidos à filha maior e capaz do militar após o falecimento da viúva, conforme ordem de prioridade prevista no artigo 37 da Medida Provisória 2.218/2001.
5. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas.